Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRORROGAÇÃO DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. INDEFERIMENTO. PSICÓLOGA. SERVIDORA DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. SES/DF. CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CRITÉRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ART. 4o DA PORTARIA 750/2020. ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO COVID-19. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei Complementar Distrital n.o 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal e das autarquias e fundações públicas distritais, prevê a licença para tratar de interesses particulares. Contudo, a concessão da referida licença consiste em ato administrativo discricionário, de modo que o exame judicial do afastamento deve se restringir à legalidade e à observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo defeso ao julgador adentrar no mérito administrativo
2. Na forma do art. 4o da Portaria 750/2020 “em razão da necessidade de se incrementar e fortalecer a força de trabalho na rede, considerando o plano de contingência da SES para o enfrentamento ao COVID-19, do qual todos os servidores fazem parte, ficam suspensas novas concessões de licenças sem vencimentos, participação em congressos e liberação para pós-graduação stricto sensu (mestrado, doutorado ou pós doutorado), exceto para os cargos previstos no Decreto 38.836/2017, bem como os casos deliberados pelo Excelentíssimo Secretário de Saúde.”
3. Indeferido o pedido de licença para tratar de interesses particulares, ato administrativo sujeito a critério da Administração Pública, devidamente motivado diante da carência de servidores enfrentada em decorrência do incremento da demanda no contexto pandêmico e premente necessidade de atividade na respectiva área de atuação do servidor, não há violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.
4. Não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na análise dos aspectos de conveniência e oportunidade dos atos administrativos, devendo adstringir-se na análise da sua legalidade, sob pena de malferir o princípio da independência entre os poderes.
5. Não demonstrada a presença de direito líquido e certo à concessão de licença para tratar de interesses particulares, ato jungido a critério da administração pública de acordo com o seu juízo de conveniência e de oportunidade, que, de outro lado, não ostenta qualquer ilegalidade, impõe-se a denegação da segurança.
6. Apelação e Remessa necessária conhecidas e providas. Sentença reformada.